Tribunal: TJMT
Processo: 68047-16.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
06/10/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 646421-1 / 2020
Terça-feira, 6 de Outubro de 2020
Este documento é somente informativo.
80680477420188110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2018 Cível
Número Único 80680477420188110001
Requerente: PEDRO JEFERSON TOLEDO
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: PEDRO JEFERSON TOLEDO
Conta Judicial 3700112097984
Valor: R$ 7.311,25 (sete mil e trezentos e onze reais e vinte e cinco centavos)
Autorizado: PEDRO JEFERSON TOLEDO
CPF/CNPJ: 506.742.691-87
Data de Emissão: 06/10/2020
Titular Conta PEDRO JEFERSON TOLEDO
CPF/CNPJ Titular Conta 506.742.691-87
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
2960 137766 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1084129300 1/1